Tribunal: TJDFT
Processo: 0045979-98.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0045979-98.2009.8.07.0001 APELADO: VANDERLEI RODRIGUES APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O À falta de objeção manifestada pela parte adversa (BANCO DE BRASÍLIA S/A – id 19002159) e pelo exame das petições de id’s 18469947, 18564886, 18568789 e 18662652 e os documentos que as acompanham, além de preenchidos os requisitos legalmente exigíveis (art. 687 e seguintes do Código de Processo Civil), DEFIRO o pedido de habilitação de BERNADETE CAVALHEIRO RODRIGUES, LILIAN CAVALHEIRO RODRIGUES, CRISTIANE CAVALHEIRO RODRIGUES TÔRRES e ENRICO CAVALHEIRO RODRIGUES para passarem a figurar no polo ativo da demanda, em substituição ao autor VANDERLEI RODRIGUES. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, proceda-se à retificação da autuação e demais providências necessárias. Após, retornem os autos a esta Relatoria. Brasília-DF, 08 de janeiro 2021 Desembargador Cruz Macedo Relator